Tribunal: TJBA
Processo: 8060171-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060171-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: LUCIANO SILVA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LIMINAR INDEFERIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". TEMA REPETITIVO N.º 1.132 DO STJ. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA. RIGOR NA AFERIÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O deferimento de liminar de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária exige, além da comprovação da mora, a demonstração robusta da probabilidade do direito invocado, dado o caráter satisfativo imediato da medida, que implica a constrição de bem móvel antes de qualquer contraditório. II. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.132, segundo a qual é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pessoal, pressupõe a demonstração da integral regularidade do procedimento notificatório, não se prestando a substituir a verificação dos elementos essenciais do envio pela simples juntada do aviso de recebimento devolvido. III. A inaplicabilidade do Tema 1.132 na espécie não implica sua negação em abstrato, mas o reconhecimento de que suas premissas fáticas não se encontram integralmente satisfeitas nos autos, diante da ausência de elementos suficientes a comprovar a conformidade entre os dados do destinatário reproduzidos na correspondência e aqueles efetivamente registrados no instrumento contratual. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8060171-92.2025.8.05.0000, da Comarca de Correntina, em que figuram como agravante Banco J. Safra S/A e como agravado Luciano Silva de Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/(BA), 15 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto de 2º grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator